Tribunal: STJ
Processo: 0701674-68.2020.8.07.9000
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 2437 - DF
(2021/0345795-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UBESAN DA SILVA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: EDSON ROBERTO CELLEGHIM - DF057533
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO.
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESES
ART. 1.030,
FIXADAS EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. TEMA N. 1.361. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA APLICAR A NOVA ORIENTAÇÃO.
I – Retorno dos autos ao Colegiado para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030,
II, do Código de Processo Civil.
II – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
sob a
1.317.892/SC,
sistemática da repercussão geral, firmou a tese segundo a qual, nas condenações da
Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias, aplicam#se, a partir da
vigência da
os juros moratórios previstos no
o#F da
Lei n. 11.960/2009,
art. 1
ainda que exista título judicial transitado em julgado com
Lei n. 9.494/1997,
determinação diversa (Tema n. 1.170).
III – Posteriormente, no julgamento do RE n.
assentou-se que o trânsito
1.505.031/SC,
em julgado de decisão que fixa índice específico de juros ou correção monetária não
impede a aplicação de legislação superveniente ou da orientação consolidada pelo
Supremo Tribunal Federal, nos termos do Tema n. 1.170 (Tema n. 1.361).
IV – Em consequência, a observância do superveniente índice de correção monetária
não caracteriza violação à coisa julgada.
V – Juízo de retratação exercido para conhecer do Agravo Interno e dar#lhe
provimento, aplicando as teses firmadas em repercussão geral.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
026 a
por unanimidade, dar provimento ao
08/04/2
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55905149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 15:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6ad616d0-8233-498e-9dfa-67a6394e27ae

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55905149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 15:57:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6ad616d0-8233-498e-9dfa-67a6394e27ae

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 2437 - DF
(2021/0345795-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UBESAN DA SILVA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: EDSON ROBERTO CELLEGHIM - DF057533
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO.
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESES
ART. 1.030,
FIXADAS EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. TEMA N. 1.361. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA APLICAR A NOVA ORIENTAÇÃO.
I – Retorno dos autos ao Colegiado para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030,
II, do Código de Processo Civil.
II – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
sob a
1.317.892/SC,
sistemática da repercussão geral, firmou a tese segundo a qual, nas condenações da
Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias, aplicam#se, a partir da
vigência da
os juros moratórios previstos no
o#F da
Lei n. 11.960/2009,
art. 1
ainda que exista título judicial transitado em julgado com
Lei n. 9.494/1997,
determinação diversa (Tema n. 1.170).
III – Posteriormente, no julgamento do RE n.
assentou-se que o trânsito
1.505.031/SC,
em julgado de decisão que fixa índice específico de juros ou correção monetária não
impede a aplicação de legislação superveniente ou da orientação consolidada pelo
Supremo Tribunal Federal, nos termos do Tema n. 1.170 (Tema n. 1.361).
IV – Em consequência, a observância do superveniente índice de correção monetária
não caracteriza violação à coisa julgada.
V – Juízo de retratação exercido para conhecer do Agravo Interno e dar#lhe
provimento, aplicando as teses firmadas em repercussão geral.
RELATÓRIO
Controverte-se acerca da possibilidade de adequação, na fase de execução,
dos índices de juros e de correção monetária previstos em título judicial transitado em
julgado à legislação ou ao entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal
supervenientes.
Ao apreciar a matéria relativa à definição do índice de correção monetária
na fase de execução diante de título judicial transitado em julgado, esta Primeira Seção
proferiu julgado assim ementado (fls.
):
236/237e
Documento eletrônico VDA54898791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:04
Código de Controle do Documento: 1df13c86-86ef-4918-8273-762211c2f866

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. PARÂMETROS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II – Devem prevalecer os parâmetros de correção monetária fixados na
sentença transitada em julgado, sendo incabível ao juízo da execução
redefinir o título executivo nesse aspecto, sob pena de violação à coisa
julgada. Precedentes.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls.
).
274/279e
Inconformada, a recorrente interpôs recurso extraordinário (fls.
), o
288/309e
qual foi sobrestado ante o reconhecimento da existência de repercussão geral quanto à
matéria (fls.
).
324/327e
Posteriormente, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n.
(
, a Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno
1.505.031/SC Tema 1.361/STF)
dos autos a este Colegiado, para as providências dispostas no
II, do Código
art. 1.030,
de Processo Civil (fls.
).
347/350e
É o relatório.

VOTO
Controverte-se acerca da aplicabilidade de índice de correção monetária
superveniente ao trânsito em julgado do título executivo judicial.
Ao analisar o caso em tela, esta Turma adotou o posicionamento segundo o
qual a coisa julgada não impede a aplicação da
no tocante aos
Lei n. 11.960/2009
títulos formados anteriormente à sua vigência ou quando o processo de conhecimento,
embora transitado em julgado
, nele não se debateu sobre a incidência de
a posteriori
tal norma por motivo não imputável à parte interessada.
Por outro lado, solução distinta deveria ser adotada quando a questão dos
juros moratórios e da correção monetária foi esgotada na fase cognitiva, examinando-
se a controvérsia à luz da
independentemente do acerto da
Lei n. 11.960/2009,
solução adotada no caso concreto em relação às teses definidas no julgamento dos
Temas n.
e n.
810/STF
905/STJ.
Documento eletrônico VDA54898791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:04
Código de Controle do Documento: 1df13c86-86ef-4918-8273-762211c2f866

Nessa hipótese, entendia-se que deveriam prevalecer os parâmetros fixados
na sentença transitada em julgado, sendo incabível ao juízo da execução redefinir o
título executivo nesse aspecto, sob pena de violação à coisa julgada.
No entanto, tal diretriz hermenêutica encontra-se superada, porquanto o
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.317.892/RS,
submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica (Tema n.
):
1.170/STF

“É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações
jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no
o-
art. 1
F da
na redação dada pela
a partir da
Lei n. 9.494/1997,
Lei n. 11.960/2009,
vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título
executivo judicial transitado em julgado.”

O paradigma foi assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES
JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO
TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS
DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE.
o-F DA
ART. 1
COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N.
LEI N. 9.494/1997,
11.960/2009.
OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947.
TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À
COISA JULGADA.
1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de
setembro de 1997, e deu nova redação ao
o-F, o qual passou a prever
art. 1
que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de
uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração
básica e de juros aplicados à caderneta de poupança.
2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n.
),
810/RG
ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do
o-F da
art. 1
na redação dada pela de n.
concernente à
Lei n. 9.494/1997,
11.960/2009,
fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança.
3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros
moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como
no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009.
4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título
judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos
efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância
com o princípio tempus regit actum.
5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim
de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo
o-F
art. 1
da
na redação dada pela de n.
Lei n. 9.494/1997,
11.960/2009.
6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública
envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios
estabelecido no
o-F da
na redação dada pela
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
a partir da vigência da referida legislação, mesmo
Lei n. 11.960/2009,
havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”
(RE 1317982, Rel. Ministro NUNES MARQUES, TRIBUNAL PLENO, j.
12.12.2023, DJe 8.1.2024)

Documento eletrônico VDA54898791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:04
Código de Controle do Documento: 1df13c86-86ef-4918-8273-762211c2f866

A partir de tal compreensão, conclui-se que, na fase de execução, a coisa
julgada não impede a aplicação da
seja no tocante aos títulos
Lei n. 11.960/2009,
formados anteriormente à sua vigência, seja quando o processo de conhecimento
transitou em julgado
, ainda que esgotado o debate sobre a incidência de tal
a posteriori
norma na fase cognitiva.
Estampando a novel orientação, destaco julgados de ambas as Turmas da
1a Seção:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO. COISA JULGADA. OFENSA.
INEXISTÊNCIA. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO
GERAL.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral
estabeleceu a tese de que "é aplicável às condenações da Fazenda Pública
envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios
estabelecido no
o-F da
na redação dada pela
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
a partir da vigência da referida legislação, mesmo
Lei n. 11.960/2009,
havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado"
(Tema 1.170).
2. Caso em que o Tribunal de origem, nos autos de cumprimento de
sentença, fez a substituição do índice de correção monetária do título
executivo (TR, declarado inconstitucional, para o IPCA-E), postura que, no
entendimento pretoriano, não implica violação da coisa julgada.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp n. 2.092.876/PR,
PRIMEIRA TURMA, j. 7.10.2024, DJe 16.10.2024).

PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO.
II,
JUROS
ART. 1.040,
CPC/2015.
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
o-F DA
ART. 1
LEI No 9.494/1997.
RE
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
870.947/SE. RESP 1.492.221/PR.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
TEMA 1.170/STF.
1. A incidência do
o-F da
deve dar-se de forma
art. 1
Lei 9.494/1997
imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de
execução.
2. É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações
jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no
o-F
art. 1
da
na redação dada pela
a partir da
Lei n. 9.494/1997,
Lei n. 11.960/2009,
vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título
executivo judicial transitado em julgado (
.
Tema 1.170/STF)
3. Em juízo de retratação previsto no
II, do
provejo o
art. 1.040,
CPC/2015,
Agravo Interno.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
REsp n. 2.005.387/DF,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 17.6.2024, DJe 24.6.2024).

Recentemente, ampliou-se tal exegese, consoante tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral assim enunciada: "o trânsito em
julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de
correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento
jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do
".
Tema 1.170/RG
Tal orientação consta da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54898791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:04
Código de Controle do Documento: 1df13c86-86ef-4918-8273-762211c2f866

DIREITO
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA.
ADEQUAÇÃO
DE
ÍNDICES
DE
ATUALIZAÇÃO
DE
DÉBITO.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de
débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo
apesar de
Tema 810/RG,
o título executivo judicial fixar índice diverso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de
decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária
impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro
diverso de atualização.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982
(
, fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito
Tema 1.170/RG)
em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para
juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento
jurisprudencial do STF supervenientes.
4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à
coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação
dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a
observar os parâmetros fixados pelo
Identificação de grande
Tema 810/RG.
volume de recursos sobre o tema.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O
trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico
de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou
entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do
”.
Tema 1.170/RG
(RE 1505031 RG, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno,
julgado
em
26-11-2024,
PROCESSO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-363 DIVULG 29-11-2024 PUBLIC
02-12-2024)

Acrescente-se, a propósito, a orientação firmada no
(RE
Tema 810/STF
870.947), cuja aplicação aos processos em curso foi reconhecida, no que toca à
correção monetária, nos seguintes termos já destacados nos autos:

[...] inviável a incidência do
o-F da
com redação dada pela
art. 1
Lei 9.494/97,
uma vez que o índice ali definido ‘não se qualifica como
Lei 11.960/09,
medida adequada a capturar a variação de preços da economia’, devendo
ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001.
Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o
o-F da
art. 1
com a redação dada pela
pois o Supremo
Lei 9.494/97,
Lei 11.960/09,
Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE
no
), determinando a correção de acordo com o IPCA
870.947/SE
(Fl. 241e)

No caso concreto, o título exequendo fixou a TR como índice de correção
monetária, tendo havido exame da
na fase cognitiva.
Lei n. 11.960/2009
À luz da tese vinculante do
impõe-se a adequação dos
Tema 1.361/STF,
índices fixados no título aos parâmetros constitucionais e legais supervenientes, de
modo a observar o IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações
Documento eletrônico VDA54898791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:04
Código de Controle do Documento: 1df13c86-86ef-4918-8273-762211c2f866

impostas à Fazenda Pública, conforme decidido no
sem que isso
Tema 810/STF,
importe violação à coisa julgada, nos termos do Tema 1.170/STF.
Posto isso, em juízo de retratação, com fundamento no
II, do
art. 1.040,
Código de Processo Civil, reformo o acórdão recorrido para
o
JULGAR PROCEDENTE
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, nos termos da fundamentação
exposta.
Documento eletrônico VDA54898791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/03/2026 15:03:04
Código de Controle do Documento: 1df13c86-86ef-4918-8273-762211c2f866

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 2.437 / DF
Número Registro: 2021/0345795-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07016746820208079000 07201398720158070018 7016746820208079000 7201398720158070018
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : UBESAN DA SILVA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
REQUERIDO
: DISTRITO FEDERAL
REQUERIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL
PROCURADOR : EDSON ROBERTO CELLEGHIM - DF057533
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UBESAN DA SILVA
ADVOGADO : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADO : EDSON ROBERTO CELLEGHIM - DF057533
Documento eletrônico VDA55884523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:25
Código de Controle do Documento: 2d7252eb-35e6-412e-9e62-742ac79a8365

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
08/04/2026
14/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:25
Código de Controle do Documento: 2d7252eb-35e6-412e-9e62-742ac79a8365